Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVENI LOPES BATISTA face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga que indeferiu habilitação do procurador constituído pelo demandado. Em consulta ao sistema processual, verifica-se que foi proferida nova decisão no dia 13/05/2020, em que o juízo a quo determinou o cadastramento dos advogados constituídos pelo réu e a liberação do acesso aos autos. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004